Tribunal: TJMT
Processo: 1041441-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1041441-08.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTEs: LUIS MASSATO MAKIYAMA E OUTROS
APELADOs: ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória c.c Tutela de Urgência Liminarmente, Multa Contratual e Perdas e Danos n. 1041441-08.2018.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, ajuizada por LUIS MASSATO MAKIYAMA e ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA em face de ALESSANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, em que se JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação principal e também o pedido reconvencional, para o fim de: i) Determinar que os autores entreguem a via original da procuração relativa ao apartamento localizado em São Paulo, objeto de dação em pagamento pela compra e venda, no prazo de dez dias, depositando na Secretaria do Juízo ou diretamente para o requerido/reconvinte; ii) Determinar ao requerido/reconvinte que, promova à entrega da procuração pública aos autores, relativas aos dois imóveis por eles adquiridos pelo contrato, objeto da compra e venda, no prazo de dez dias ou, alternativamente, outorgue a escritura de referidos imóveis; iii) Caso o requerido/reconvinte não cumpra a obrigação no prazo assinalado, fica desde já autorizada a emissão da carta de adjudicação em favor dos autores, desde que tenham cumprido a obrigação de entrega da procuração pública relativa ao imóvel de São Paulo. Sucumbência recíproca.
Os Requerentes/APELANTES (Luis Massato e Outra), buscavam o reconhecimento da inadimplência do Requerido, e recebimento da cláusula Penal, imposta no contrato.
E, o Requerido/APELANTE (Alessandro Almeida), buscava a reforma da sentença para reconhecer o inadimplemento dos Requerentes/APELADOS recebimento da cláusula penal, aluguéis do imóvel de São Paulo-SP, dado pelos Requerentes/APELADOS, como parte do pagamento, aluguéis do imóvel de Cuiabá-MT, objeto do contrato discutido na lide e correção da parcela que alegava ter sido paga em atraso pelos Requerentes/Apelados.
Em decisão monocrática, fora revogado o beneficio da justiça gratuita ao Requerido/APELADO/APELANTE Alessandro Almeida e mantido o indeferimento da Justiça Gratuita aos Requerentes/APELADOS/APELANTES.
Após interposição de Embargos e Agravo interno, a decisão fora mantida. Fora opostos novos Embargos de Declaração, após sobreveio a petição de transação e homologação de acordo de ID no 106059455 - págs. 1 a 4.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Os termos do acordo foram assinados por ambas as partes e seus respectivos advogados, de maneira que, tendo se realizado autocomposição, cabe ao Poder Judiciário a devida homologação, em obediência à expressa determinação do art. 932, I, do CPC/2015:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)".
O acordo realizado em Juízo faz sentença com resolução de mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
III - homologar:
[...]
b) a transação; [...]”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15, bem como NÃO CONHEÇO os recursos interpostos, pois as partes renunciaram ao direito de recorrer.
O prazo recursal, também foi renunciado, de modo que determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com as baixas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora